Tribunal: TJSP
Processo: 1006478-71.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com reparatória de danos materiais e morais – Discussão restrita ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais - Danos morais não verificados – Aborrecimento cotidiano - Apelação não provida, com majoração da verba honorária.